Tribunal: TJMT
Processo: 1006455-93.2025.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006455-93.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ALEXSANDRO BRAVIN - CPF: 853.272.981-91 (RECORRENTE), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (RECORRIDO), EDILA VALERIA CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 046.595.241-08 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARO DE VEÍCULO SEGURADO POR TERCEIRA ENVOLVIDA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE COMPONENTES NÃO GENUÍNOS. VIOLAÇÃO AO ART. 21 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por seguradora contra sentença que a condenou à substituição de peças de caminhão com componentes originais, conforme especificações técnicas do fabricante, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, sob o fundamento de que autorizou o reparo com peças não genuínas, desprovidas da logomarca da montadora, sem autorização do consumidor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a seguradora, ao autorizar a substituição de faróis por peças sem a logomarca da montadora, incorreu em ilicitude, violando o art. 21 do CDC; e (ii) saber se a conduta caracteriza dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pelo CDC, sendo o recorrido consumidor por equiparação (art. 17, CDC), e a seguradora parte integrante da cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos vícios do serviço (arts. 7º, p.u., e 25, §1º, CDC).

4. A tentativa da seguradora de condicionar o reparo ao uso de peças sem logomarca da montadora, contra expressa recusa do consumidor, viola o art. 21 do CDC, que impõe a obrigatoriedade do uso de peças originais ou, quando não, exige autorização do consumidor.

5. A diferença de preços entre os orçamentos apresentados pela mesma oficina evidencia a disparidade entre os produtos. A ausência de comprovação da equivalência técnica e de autorização do consumidor confirma a ilicitude da conduta.

6. O dano moral resta caracterizado, pois o veículo constitui instrumento de trabalho do autor, sendo relevante a sua paralisação. A conduta da seguradora extrapola o mero inadimplemento contratual, frustrando a legítima expectativa do consumidor e violando seus direitos essenciais.

7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 4.000,00, revela-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da sanção.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A recusa injustificada da seguradora em utilizar peças genuínas, mediante tentativa de imposição de componentes sem logomarca e sem autorização do consumidor, configura violação ao art. 21 do CDC.

2. O reparo indevido de veículo utilizado para atividade profissional, com componentes não genuínos, enseja dano moral indenizável, quando restar demonstrada a prática abusiva e a perda do uso do bem."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, p.u.; 17; 21; 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1849074/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.08.2021, DJe 16.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ALLIANZ SEGUROS S.A.
contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
ALEXSANDRO BRAVIN
, determinando que a recorrente proceda à substituição das peças danificadas do veículo do autor por componentes originais conforme especificações técnicas do fabricante, além de condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

A demanda originou-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o recorrido alegou que, após acidente de trânsito envolvendo seu veículo (caminhão Volvo FH 540), a seguradora recorrente — responsável pela cobertura securitária da causadora do acidente — recusou-se a autorizar o reparo com peças originais, insistindo na substituição por peças similares, desprovidas da logomarca da montadora, especialmente os faróis.

Nas razões recursais, sustenta a recorrente, preliminarmente: (i) ilegitimidade passiva, por ausência de responsabilidade pelo fornecimento das peças; e (ii) ilegitimidade passiva com base na Súmula 529 do STJ. No mérito, argumenta que não houve ato ilícito, pois as peças autorizadas seriam originais, embora desprovidas da logomarca da montadora, possuindo o mesmo código de referência e o mesmo fabricante. Alega que a ausência da logomarca não descaracteriza sua originalidade. Afirma, ainda, a inexistência de dano moral, tratando-se de mero dissídio contratual. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de indenização.

Em contrarrazões, o recorrido suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e por inovação recursal. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, argumentando que a recorrente violou o art. 21 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ao tentar impor o uso de peças não originais sem sua autorização expressa, ressaltando que o veículo constitui instrumento essencial para o exercício de sua atividade profissional.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, tendo sido devidamente recolhido o preparo recursal.

Das preliminares suscitadas pelo recorrido
.

Quanto à alegada
ausência de dialeticidade
, observo que o recurso, ainda que de forma sucinta, impugna os fundamentos centrais da sentença, especialmente quanto à caracterização das peças como não originais e à configuração do dano moral, apresentando argumentação específica acerca dos pontos decisórios.

Rejeito, portanto, esta preliminar
.

No tocante à suposta
inovação recursal
, relativa ao argumento de que as peças possuíam códigos idênticos, verifico que tal alegação já se encontrava, ainda que implicitamente, delineada na contestação, ocasião em que a recorrente afirmou que as peças autorizadas eram originais, apenas sem a logomarca da fabricante.

Trata-se de desdobramento lógico da tese defensiva, não configurando inovação recursal vedada.

Rejeito, também, essa preliminar
.

Das preliminares suscitadas pela recorrente.

A recorrente alega ilegitimidade passiva com base em dois fundamentos: (i) ausência de responsabilidade pelo fornecimento das peças; e (ii) aplicação da Súmula 529 do STJ.

Ambas as teses, todavia, não merecem acolhimento.

A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

O recorrido, na qualidade de terceiro prejudicado pelo sinistro, enquadra-se como
consumidor por equiparação
, nos termos do art. 17 do CDC:

“Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.”

A seguradora, ao assumir a regulação do sinistro, autorizar os reparos, indicar oficinas e definir os padrões de reposição das peças, integra a cadeia de fornecimento do serviço, respondendo solidariamente por eventuais vícios ou defeitos na prestação, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, ambos do CDC:

“Art. 7° (...)

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Quanto à Súmula 529 do STJ — “
No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano
” —, sua aplicação é inaplicável ao caso em exame, na medida em que a seguradora participou ativamente da execução do serviço, não se limitando à simples posição de garantidora.

Rejeito, portanto, as preliminares de ilegitimidade passiva
.

Do mérito
.

A controvérsia reside em verificar: (i) se houve ilicitude na conduta da recorrente ao autorizar a substituição dos faróis por peças desprovidas da logomarca da montadora; e (ii) se tal conduta configurou dano moral indenizável.

O art. 21 do Código de Defesa do Consumidor dispõe:

“Art. 21. No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo, quanto a estes últimos, autorização em contrário do consumidor.”

No caso, restou demonstrado que o recorrido recusou expressamente o uso de peças sem logomarca da montadora, exigindo componentes genuinamente originais.

Mesmo diante da recusa, a seguradora insistiu na autorização de peças que, embora supostamente possuíssem o mesmo código de referência, não ostentavam a logomarca da fabricante.

A recorrente não comprovou que as peças autorizadas, ainda que desprovidas da logomarca, apresentassem as mesmas especificações técnicas e padrões de qualidade das peças genuínas
.

A simples alegação de identidade de código de referência não é suficiente para comprovar equivalência técnica integral, mormente tratando-se de componentes de segurança (faróis) em veículo de uso profissional.

A diferença significativa entre os orçamentos apresentados — um com peças genuínas e outro com peças sem logomarca —, ambos elaborados pela mesma oficina credenciada, reforça a conclusão de que se tratava de produtos distintos.

Assim, a conduta da recorrente violou o disposto no art. 21 do CDC, ao condicionar o reparo à utilização de peças não autorizadas pelo consumidor, o que é vedado
.

Quanto ao dano moral entendo que este encontra-se caracterizado. A situação extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando verdadeira prática abusiva, que privou o recorrido do uso de seu instrumento de trabalho por período relevante.

O veículo em questão não representa apenas um bem de consumo, mas ferramenta essencial para o exercício da atividade profissional do autor, enquanto transportador.

A imposição de peças não autorizadas, somada à demora injustificada na resolução do problema, configura hipótese que excede os meros aborrecimentos do cotidiano, legitimando o reconhecimento do dano moral.

A jurisprudência tem reconhecido o cabimento de indenização moral em situações análogas:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSERTO DE VEÍCULO. ATRASO EXACERBADO .
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO.
SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária perante o consumidor de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício.
Precedentes . 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que o autor comprovou o fato constitutivo do direito alegado, ficando demonstrado que a demora excessiva no conserto do veículo causou transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, uma vez que o veículo era utilizado para fins laborais. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1849074 RJ 2021/0060534-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2021) (g.n.)

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se proporcional e adequado às peculiaridades do caso, cumprindo a função compensatória e pedagógica da reparação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026